Tribunal: STF
Processo: ADI 2405
Classe: ADI
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-02-27
Data de publicação: 2014-02-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (CPC, ART. 535). ERRO MATERIAL EM ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). REMISSÃO LEGISLATIVA EQUIVOCADA. ADMISSÃO DO RECURSO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA PROMOVER A CORREÇÃO DE VÍCIO PROCESSUAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO.



    Embargos de declaração admitidos e acolhidos para o fim específico de que o vício processual alegado seja sanado, de tal modo que o acórdão proferido em sede de julgamento de Medida Cautelar na ADI 2.405/RS registre, explicitamente, o indeferimento da liminar quanto à expressão “ou mediante moratória”, contida no § 1º do art. 114 da Lei Estadual 6.537, de 27 de fevereiro de 1973, na redação conferida pela Lei 11.475, de 28 de abril de 2000 (norma impugnada na presente ação direta).